Tribunal: TJMT
Processo: 0005877-44.2002.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0005877-44.2002.811.0041
Recorrente: TRANE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA
Recorrida: CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87191475) interposto por TRANE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem, para fins de se realizar a instrução probatória.
A apelação teve, a princípio, o provimento negado, conforme a seguinte ementa (id. 75415478):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO CAUTELAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA – PROTESTO VÁLIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Demonstrada a relação comercial entre as partes, através da emissão da nota fiscal com os produtos adquiridos e devidamente recebidos pela consumidora, sem que haja a comprovação de sua adimplência, imperioso o reconhecimento de que o protesto dos boletos é derivado do exercício regular do direito do vendedor. (RAC n° 0005877-44.2002.811.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. JOSÉ ZUQIM NOGUEIRA, j. em 18/11/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram providos, conforme acórdão lançado no id. 76075451:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO CAUTELAR – OMISSÃO RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DA REQUERIDA PREJUDICADO.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Tratando-se de matéria de direito e de fato, deve ser oportunizada às partes a manifestarem e realizarem a instrução probatória, sob pena de configurar o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal”.
Opostos novos aclaratórios, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 83610481.
A recorrente alega em suas razões recursais:
(i) violação ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de que o órgão fracionário deste Sodalício foi omisso ao não observar que a prova oral almejada não terá resultado prático, eis que não foram demonstrados os pagamentos iniciais dos equipamentos adquiridos pela recorrida;
(ii) violação ao art. 370 do CPC, ao fundamento de que se o juízo entender que o feito já encontra suficientemente instruído, o indeferimento de provas é medida que se impõe, não havendo lugar para a tese de cerceamento de defesa;
(iii) negativa de vigência ao art. 373, I do CPC, ao argumento de que ainda que produzida a prova oral, a recorrida não conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito com o pagamento em espécie (não demonstrado nos autos);
(iv) negativa de vigência ao art. 320 do CC, ao fundamento de que pagamento não se comprova por prova oral; e, por fim,
(v) divergência jurisprudencial relacionada a produção de prova inócua.
Recurso tempestivo (id. 87186089). Preparo recolhido (id. 87375481). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90721461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso ao não observar que a prova oral almejada não terá resultado prático.
No entanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se as seguintes ponderações adotadas nas razões de decidir:
“(...) constata-se que a autora/embargante (Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda.-EPP) pretende ver declarada a inexistência de relação comercial entre as partes e, por conseguinte, ver anulado os títulos de crédito que deram origem ao protesto realizado pela parte requerida.
Para tanto, sustenta desde o início que realizou negócio jurídico com o Sr. Pedro Paulo Figueiró, representante comercial da empresa Trane do Brasil, ora embargada, para prestação de serviço de venda e instalação de ar condicionado, cujo pagamento restou pactuado que seria parte parcelado em dinheiro (R$ 16.000,00) e parte em permuta (R$6.000,00), com os aparelhos antigos de ar condicionado, que foram revendidos a terceiro.
Nesse contexto, a autora/embargante pleiteou na inicial (Id no 61227965), na impugnação à contestação (Id no 61227977) e, ainda, reiterou o pedido após o saneamento do feito (Id no 61228039), sobre a necessidade de audiência de instrução, para a oitiva de testemunhas e comprovação da dação em pagamento, com a permuta dos objetos usados.
[...]
Daí, a insurgência preliminar da autora/embargante, que entendeu ter sido cerceado sua defesa, violando o contraditório, quando deixou de ser realizada a instrução processual com a audiência e oitiva de testemunhas, que, aduz, demonstraria a dação do pagamento e, por conseguinte, a ilegalidade dos protestos.
Desta forma, imperioso que seja reconhecida a omissão, posto que o acórdão deixou de analisar a imprescindibilidade da prova pleiteada em todo o momento processual, para o julgamento da lide e, consequentemente, o cerceamento de defesa da ora embargante.
[...]
(...) quando a matéria posta no caso em apreço, refere-se a questão de direito e de fato, mostra-se necessário dar a oportunidade as partes de se manifestarem e realizarem a instrução probatória para obtenção de informações sobre os fatos alegados, sob pena de cerceamento de defesa.
[...]
Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento do feito”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de que o feito prescinde de dilação probatória, ao contrário do que concluiu o órgão fracionário deste Sodalício.
Verifica-se que ao decidir pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão considerou a necessidade de oportunizar as partes a realização da instrução probatória.
A despeito de todo o aduzido pela ora recorrente, ao menos parte do débito questionado teria sido – segundo alegação da recorrida –, negociado em permuta de equipamentos, sendo tolhido desta última a oportunidade de demonstrar (pelos meios de provas em direito admitidos) os fatos constitutivos de seu direito, ao mesmo tempo em que o juízo singular julgou improcedente a demanda diante da não comprovação (art. 373, I do CPC).
Tem-se que a alegada violação aos arts. 370 e 373, I do CPC e 320 do CC demonstra o nítido interesse em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que o feito dispensa a produção probatória, ao passo que o acórdão demonstra de forma segura o contrário disso.
Com efeito, rever o entendimento firmado no acórdão importa em reexame de premissas fático-probatória, o que atrai por si só o óbice da Súmula 07/STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. (...). 3. O acórdão recorrido reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, observando que a prova documental é insuficiente para elucidação da questão e não traz convicção sobre os fatos da lide, sendo necessária a instrução probatória. Reapreciar a ocorrência de cerceamento de defesa e a mitigação dos efeitos da revelia demandaria, necessariamente, a incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, j. em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 355 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da imprescindibilidade da produção das provas requeridas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Tendo em vista que o Colegiado local anulou a sentença para a produção da prova requerida, não há falar em honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que esta pressupõe a fixação da referida verba nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1740805/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por essa razão, a alegada violação aos arts. 370 e 373, I do CPC e 320 do CC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça